Tribunal: TJDFT
Processo: 0746326-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIAS. DESCABIDAS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. ABATIMENTOS. OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz da preclusão, não se conhece de matéria contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente.
2. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, quando a parte autora ajuizar a ação somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos da súmula 508 do STF.
3. Não há que se falar em necessidade de realização de novo laudo contábil e em consequente modificação da decisão ora recorrida que homologou a perícia, fixando-se o valor devido, uma vez que o perito observou os parâmetros definidos no título executivo judicial coletivo, além de proceder aos devidos abatimentos do PROAGRO e abatimentos negociais da Lei 8088/90.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.